Tribunal: TJMT
Processo: 1017116-53.2022.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017116-53.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Quebra de Sigilo Bancário, Proteção da Intimidade e Sigilo de Dados]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BRUNA RAFAELA MACIEL - CPF: 022.138.451-07 (ADVOGADO), SILVANA SOARES DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 909.084.141-53 (AGRAVANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (AGRAVADO), RHANY EMMANOELLY DA SILVA ALVES - CPF: 062.911.211-82 (AGRAVADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE – “GOLPE DO
WHATSAPP
” – FUTURA PRETENSÃO REPARATÓRIA CONTRA O BANCO E A OPERADORA DE TELEFONIA – POSSÍVEL FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA – QUEBRA DE SIGILO – MEDIDA EXCEPCIONAL – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS À ANTECIPAÇÃO DA TUTELA – AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO DE URGÊNCIA OU DE RISCO DE DANO IMINENTE –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. A antecipação dos efeitos da tutela recursal só é cabível nas hipóteses em que a fundamentação recursal convença de plano da probabilidade do direito e de que a manutenção da decisão agravada até o julgamento do mérito do recurso tem o potencial concreto de
gerar perigo de dano grave e de difícil reparação (CPC, art. 300). 2.
O sigilo bancário é uma garantia constitucional vinculada à intimidade e à vida privada, e se caracteriza como direito fundamental inserido no artigo 5º, incisos X e XII, da Constituição Federal, sendo admitido apenas por ordem judicial, para fins de investigação criminal ou instrução processual penal, não se aplicando à espécie de que se cuida.
3. Inexistindo situação de urgência atual, de risco de dano iminente e irremediável, ou, então, de frustração do resultado útil do processo, e considerando a excepcionalidade da medida pleiteada, descabe acolher a pretensão de antecipação dos efeitos da tutela, devendo a parte aguardar a regular instrução processual e o pronunciamento judicial em cognição exauriente.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SILVANA SOARES DE OLIVEIRA PEREIRA contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da “
Tutela Cautelar Antecedente”
(Proc. nº 1029238-72.2022.8.11.0041), ajuizada pela agravante contra ITAÚ UNIBANCO S.A. e CLARO S.A., deferiu parcialmente o pedido de antecipação da tutela para determinar ao réu Itaú que
“proceda com o bloqueio imediato dos valores na conta destinatária da transferência realizada através de PIX no CPF n. 062.911.211-82, até o limite do valor de R$ 300,00 (trezentos reais), contendo como titular Rhanny Emmanoelly da Silva Alves, devendo comprovar nos autos no prazo de 24
” (cf. Id. nº 140949706).

A agravante afirma que foi vítima de estelionato, por meio de golpe via aplicativo
Whatsapp
, cometido por pessoa que, fingindo ser a sua irmã, acabou por lhe convencer a fazer a transferência de R$ 430,00 à conta de

Rhanny Emmanoelly da Silva Alves.

Diz que, após descobrir o golpe, comunicou o fato às autoridades policiais e solicitou providências ao Banco/réu, como o bloqueio preventivo da conta, bloqueio dos valores e obter informações sobre a titular, a possibilitar a responsabilização na esfera cível e criminal, mas o pedido foi negado, o que infringe o disposto a Instrução Normativa nº 147 do Banco Central.

Alega que a concessão das medidas pleiteadas é essencial para que a autora possa identificar se, no ato da abertura da conta da pessoa responsável pelo golpe, houve cautela do Banco na checagem de documentos, bem como para viabilizar a responsabilização dos culpados nas esferas cível e criminal.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada, a fim de determinar a “
quebra do sigilo bancário, para que a instituição financeira forneça cópia dos dados do titular e documentos utilizados na abertura de conta da titular Rhanny Emmanoelly da Silva Alves, para realização de perícia técnica visando identificar se houve culpa do banco na fraude, com a abertura de conta com documentos falsos, e omissão do banco em resguardar a integridade e segurança de transações; e a.2) quebra do sigilo telefônica, para que a companhia telefônica forneça cópia dos dados do titular da linha e documentos de abertura da linha telefônica + 55 65 99238-7528, para fins de auxiliar na investigação e a responsabilização dos responsáveis nas esferas cíveis e criminais
”

(cf. Id. n.

140949701).

A decisão de Id. nº 142428154 admitiu o processamento do agravo de instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.

Nas contrarrazões, o agravado Itaú Unibanco combate as razões do agravo e pede o seu desprovimento (cf. Id. nº 143605666).

Mesmo intimada, a Claro não ofertou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Exmoº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A decisão agravada deferiu em parte o pedido de antecipação da tutela formulado pela agravante sob os seguintes fundamentos:

“Em síntese, pretende a parte autora a concessão da tutela de urgência, para que a requerida restitua imediatamente a quantia bloqueada na conta de terceiros; que seja expedido ofício ao banco ITAÚ UNIBANCO S.A, para que traga aos autos, os dados do titular e documentos de abertura da conta de conta da titular RHANNY EMMANOELLY DA SILVA ALVES, inscrita no CPF n. 062.911.211- 82, para perícia técnica visando identificar se houve culpa do banco na fraude, com a abertura de conta com documentos falsos, e omissão do banco em resguardar a integridade e segurança de transações e; que seja expedido ofício à OPERADORA CLARO, acostar aos autos e documentos de abertura da linha telefônica 65 99238-7528 e dados do titular da linha.

Analisando detidamente os autos, verifica-se, nesse momento processual, presente a probabilidade do direito no que tange ao bloqueio imediato dos valores na conta destinatária da transferência realizada, tendo em a conversa realizada por meio do aplicativo WhatsApp (id 91515438) a transferência bancária (id 91515439) e o boletim de ocorrência (id 91515440), bem como se observa o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, uma vez que a autora foi lesada em seu patrimônio.

(...)

Diante do exposto,
DEFIRO PARCIALMENTE
o pedido da tutela cautelar em caráter antecedente e determino que a requerida Itaú Unibanco S/A proceda com o bloqueio imediato dos valores na conta destinatária da transferência realizada através de pix no CPF n. 062.911.211-82, até o limite do valor de R$ 300,00 (trezentos reais), contendo como titular Rhanny Emmanoelly da Silva Alves,
devendo comprovar nos autos no prazo

de 24 (vinte e quatro horas).

No que se refere aos demais pedidos, não há nos autos, nesse momento processual, elementos suficientes para expedição dos respectivos ofícios, sendo necessária a oitiva da parte contrária para a averiguação da plausibilidade das alegações.
” (
destaquei
)

Como se sabe, a antecipação dos efeitos da tutela só
é cabível quando há a demonstração da presença concomitante da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano grave ou irremediável ou, então, ao resultado útil do processo (CPC, art. 300,
caput
), requisitos estes comuns e indispensáveis a toda e qualquer tutela de urgência, inclusive àquelas que envolvam obrigação de fazer, como é o caso da exibição de documentos pretendida em caráter liminar pela agravante.

Logo, à concessão da medida de liminar aqui pleiteada, além da inequívoca probabilidade do direito afirmado, a autora/agravante também deveria ter feito comprovação consistente da presença de perigo de dano iminente e atual, de uma situação de urgência agônica, que, caso não repelida ou aplacada pela imediata intervenção judicial, resultaria em enorme e/ou irremediável prejuízo à parte ou, tão grave quanto, teria o potencial de tornar inútil provimento jurisdicional futuro, o que não se vê neste caso.

Com efeito, não vejo em que medida a manutenção
da
decisão agravada até ulterior julgamento da questão, após a devida instrução processual, teria potencial de vir a infligir dano grave ou irremediável ou implicar em risco de inutilidade de futuro pronunciamento judicial, inclusive nem a própria agravante
soube precisar o porquê da imperiosa necessidade de concessão da medida neste momento inicial, isto é,
qual seria o efetivo dano e qual seria o verdadeiro risco ao resultado útil do processo, restringindo-se à alegação genérica de que a providência é indispensável para viabilizar a responsabilização dos culpados pelo golpe que alega ter sofrido, sem, contudo, especificar a urgência que a impede de aguardar a prévia oitiva da parte contrária.

Depois,
não se pode olvidar que a quebra do sigilo bancário e/ou telefônico é medida de caráter
absolutamente
excepcional (CF, art. 5º, X e XII), reservadas, em regra, às hipóteses de
ordem judicial na forma estabelecida pela lei para fins de investigação criminal ou instrução processual penal, o que também não é o caso destes autos.

Embora se
reconheça a revolta e indignação experimentada pela agravante, e apesar do fato de que a responsabilidade civil é independente da criminal, em cognição sumária, parece-me que a autora/agravante
carece de legitimidade para apurar a existência do crime do qual foi vítima, não cabendo a ela requerer a quebra do sigilo bancário ou telefônico com escopo de identificar quem foi o autor do delito e o seu
modus operandi
, sendo que a investigação em torno da tentativa de golpe e consectária identificação dos fatos deve ser apurada na esfera criminal, onde o legitimado para tanto pode fazer uso dessa ferramenta.

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

Custas pela agravante,

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022